Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-46.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO PARA PROPOSITURA.

I – Consoante disposto no art. 675 do CPC, os embargos de terceiro serão ajuizados até cinco dias depois da adjudicação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial ante a intempestividade dos embargos de terceiro, ajuizados após a expedição e assinatura da carta de adjudicação.

II – Apelação desprovida.